Tribunal: STF
Processo: HC 217959
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO (AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA): DETERMINAÇÃO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 752.393/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente cumpre pena privativa de liberdade em razão do cometimento do crime previsto no art. 157 (roubo) do Código Penal. O Juízo da Vara das Execuções Criminais da comarca de Presidente Prudente/SP concedeu-lhe a progressão ao regime aberto (processo de execução nº 0003236-86.2017.8.26.0026).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento ao agravo em execução formalizado pelo Ministério Público, cassando a decisão de primeira instância, para determinar a realização de exame criminológico (agravo em execução nº 0001273-67.2022.8.26.0996). Em face desse pronunciamento, a defesa formalizou a impetração perante o STJ.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo diz atendidos os requisitos legais para a progressão de regime previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal. Alega determinada a realização do exame criminológico a partir de fundamento inidôneo, pautado na gravidade em abstrato do delito. Salienta ser imprescindível fundamentar-se a necessidade de exame psiquiátrico de acordo com o caso em concreto, conforme consta do verbete nº 26 da Súmula Vinculante do STF. Frisa que o paciente nunca cometeu falta disciplinar de natureza grave, bem como usufruiu de 3 saídas temporárias, conforme boletim informativo, retornando adequadamente à unidade. Destaca o bom comportamento, conforme atestado de conduta carcerária. Defende não ser o exame requisito obrigatório para a progressão de regime.



    5. Postula, em âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão proferido no Agravo em Execução Penal nº 0001273-67.2022.8.26.0996, mantendo-se o paciente no regime aberto até decisão definitiva. No mérito, busca a manutenção do paciente no regime aberto. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Ao contrário do que a redação do § 1º do art. 112 da LEP parece nos revelar, o atestado de bom comportamento carcerário, embora sirva de substrato à decisão judicial, não condiciona o Juiz a implementar a transferência a regime mais brando, podendo ele formar a sua convicção a partir de outros elementos constantes nos autos.



    10. Como bem salientou a eminente Ministra Ellen Gracie, “a noção de bom comportamento, tal como prevista no art. 112, da LEP (na redação dada pela Lei n° 10.792/03), abrange a valoração de elementos que não podem se restringir ao mero atestado de boa conduta carcerária” (HC nº 95.253/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 02/09/2008, p. 26/09/2008). E também: HC nº 102.859/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 07/12/2010, p. 1º/02/2011.



    11. Apesar de o mencionado dispositivo, após alteração promovida pela Lei nº 10.792, de 2003, não mais considerar indispensável a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime, é possível ao juiz da execução determinar, fundamentadamente, a produção do parecer técnico.



    12. Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que “a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o Juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente.” (RHC nº 121.851/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/05/2014, p. 17/06/2014). Nesse sentido também, por exemplo: HC nº 200.029-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03/05/2021, p. 05/05/2021.



    13. Na espécie, o Tribunal de Justiça determinou a realização do exame a partir dos seguintes fundamentos: 



    “(...) Cabe ressaltar, de proêmio, que o agravado, reincidente, cumpre pena total de 11 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, pela prática dos crimes de roubos majorados, com respectivo término previsto para 09.06.2028 (fls. 16/18). Pleiteou e viu deferida a progressão de regime prisional pelo MM. Juiz das Execuções Criminais, sob o fundamento de estarem preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo (fls. 29/30). 



    Antes do mais, fica registrado que não pesa controvérsia, na espécie, acerca do requisito objetivo, uma vez que o eminente Magistrado de primeiro grau já o considerou satisfeito, sendo certo que o julgado, nessa parte, quedou-se a salvo de irresignação ministerial. 



    Pois bem. Cumpre destacar que o fato de o reeducando ter longa pena a cumprir é circunstância que, por si só, não constitui óbice à pretensão por ele manifestada, sob pena de afronta ao sistema progressivo estabelecido na Lei de Execução Penal e ao princípio constitucional da individualização da pena. Aliás, a questão da 'longa pena' resolve-se com a consideração da proporcionalidade. Sim, na medida em que se ela é longa, reclama o cumprimento de fração da pena igualmente longa. Isso mostra que o argumento obstativo se afigura falacioso. 



    Portanto, descontada a quantidade de pena legalmente exigida, a satisfação do requisito objetivo é inconteste, não havendo por que confundi-lo com o subjetivo. 



    (...) 



    Todavia, no caso sub examine, o agravado, indivíduo reincidente, cumpre pena por crimes de roubos circunstanciados, sabidamente caracterizados pelo emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, um deles cometido durante o período de prova de livramento condicional anteriormente concedido (fls. 21/24), por força dos quais ele experimentou a pena total superior a 11 anos de reclusão, a denotar ser portador de personalidade atraída para o crime. 



    Ora, se o reeducando registra personalidade violenta, agressiva, bem como a tendência de frustrar o ideal cumprimento da pena privativa de liberdade, a sua não submissão ao exame criminológico tende a tornar duvidosa a possibilidade de ele ser reintegrado harmoniosamente à sociedade, como preconizado pela Lei de Execução Penal, em seu artigo 1º, não se mostrando suficiente, nesse caso, o só atestado de boa conduta carcerária. Portanto, em havendo dúvida se o agravado pode ou não obter o benefício, esta há que ser resolvida em favor da sociedade, a qual não está obrigada a conviver novamente com quem ainda tem significativa pena a cumprir, a menos que haja segurança absoluta quanto à sua readaptação, permitindo, assim, que o condenado consiga o benefício, notadamente o regime aberto, por força do qual lhe é proporcionado voltar ao convívio social.



    (...) 



    Cumpre enfatizar, ademais, que a nova redação dada ao artigo 112 da Lei de Execução Penal expungiu a obrigatoriedade da realização do exame criminológico. Mas não retirou do juiz o poder, o discernimento e a sensibilidade de determiná-lo quando esteja frente a pedido de agente, como na hipótese em tela, condenado por crimes altamente reprocháveis, perpetrados com violência ou grave ameaça contra a pessoa, um deles praticado enquanto estava no período de prova de livramento condicional anteriormente concedido, entendendo-o, pois, necessário para melhor e segura avaliação do requisito subjetivo, sob pena de precipitar o reenvio à sociedade de indivíduo cuja terapêutica penal, por sua curta ou insuficiente duração, depois se mostre de todo ineficaz, com sério comprometimento da segurança pública. (...)” (e-doc. 3, p. 45-48; grifos nossos). 



    14. Portanto, nos termos do enunciado nº 26 da Súmula Vinculante do STF, foram adequadamente veiculados fundamentos a demonstrar a periculosidade além do normal e a necessidade da feitura do exame criminológico, no que levados em conta concretamente a gravidade e violência dos crimes cometidos e o considerável período de pena a cumprir. Neste sentido: Rcl nº 49.059-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 04/10/2021, j. 11/10/2021; e Rcl nº 45.183/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 28/06/2021, p. 10/09/2021. 



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo o caso de deferimento da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator